Tribunal: TJES
Processo: 0000332-57.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000332-57.2018.8.08.0027
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WAGNER RANGEL DAL COL
APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTAO DA BAHIA S/S LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000332-57.2018.8.08.0027

APELANTE:
WAGNER RANGEL DAL COL

APELAD
A: UESSBA – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA S/S

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WAGNER RANGEL DAL COL
em face da r. sentença de fls. 36/37 que, nos autos da
ação
de obrigação de fazer

ajuizada em face de
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA – UESSBA
,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na oportunidade, o Magistrado não procedeu com a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (fls. 40/47) o apelante sustenta que (
i
) foi prejudicado com a demora na emissão de seu diploma de responsabilidade da recorrida.

Alega, também, que (
ii
)
“a comprovação de seu direito diferente do que alega o MM. Magistrado foi realizada na petição inicial da Obrigação de Fazer, quando o mesmo apresenta uma comprovação de conclusão do curso que foi expedida”,
bem como que (
iii
)
“não há de se falar em falta de prova, até porque a revelia da instituição de ensino por si só é uma prova cabal do desmando “

Não houve intimação para contrarrazões, em razão da decretação de revelia da requerida.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Relatou o autor, em sua peça vestibular, que formou-se no curso de Administração ofertado pela requerida,
UNIVERSIDADE DO SERTÃO DA BAHIA – UESSBA,
tendo colado grau em 05.07.2014.

No curso da demanda, a despeito de devidamente citada, a requerida não apresentou contestação, tendo sua revelia sido decretada à fl. 32.

Em seguida, o MM. Juiz de Primeira Instância, na mesma decisão, determinou a intimação do autor para que especificasse as provas que pretendia produzir (fl. 32).

Em resposta, o autor acostou a petição de fl. 34/35 informando que não pretendia produzir outras provas, e que os documentos acostados na inicial seriam suficientes.

Por fim, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais, a qual foi objeto do presente recurso, nos termos relatados.

De início, é imperioso consignar que a decretação de revelia não enseja, automaticamente, a procedência dos pedidos autorais, permanecendo o ônus da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, CPC.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. NÃO AUTOMÁTICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CRITÉRIO DO JUIZ. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. PLEITO INDENIZATÓRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.

1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a revelia não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa
, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas.

(...)

(AgInt no REsp 1601531/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 29/11/2017)

Com efeito, a despeito da decretação de revelia, competia ao autor, comprovar, ao menos, que solicitou a emissão de diploma junto à Universidade.

Não há, contudo, qualquer prova nesse sentido, tendo sido juntada apenas a certidão de conclusão do curso, a qual não se presta a comprovar minimamente as alegações da exordial.

Portanto, em virtude da total ausência de provas, compreendo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Deixo de majorar a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, na medida em que não houve arbitramento em Primeira Instância.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000332-57.2018.8.08.0027

APELANTE:
WAGNER RANGEL DAL COL

APELAD
A: UESSBA – UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA S/S

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INÉRCIA NA ENTREGA DE DIPLOMA – REVELIA DECRETADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS – SENTENÇA MANTIDA

1.

A decretação de revelia não enseja, automaticamente, a procedência dos pedidos autorais, permanecendo o ônus da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, CPC.

2.
A despeito da decretação de revelia, competia ao autor, comprovar, ao menos, que solicitou a emissão de diploma junto à Universidade, o que não ocorreu.

3.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.